Tribunal: TJDFT
Processo: 0739912-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0739912-59.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: VICENTE DA TRINDADE FERNANDES, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL contra acórdão, proferido por esta 6a Turma Cível, que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por VICENTE DA TRINDADE FERNANDES e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA (ID 34375650). O acórdão restou assim ementado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. REMUNERAÇÃO BÁSICA DA CADERNETA DE POUPANÇA (TAXA REFERENCIAL – TR). INCONSTITUCIONALIDADE. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PROFERIDA NO RE 870.947/SE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. INOCORRÊNCIA. EFICÁCIA RETROATIVA IRRESTRITA. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO. OFENSA À COISA JULGADA. REJEITADA. APLICAÇÃO DO IPCA-E A PARTIR DE 30/06/2009. PROVIMENTO. 1. O Supremo Tribunal de Federal, ao julgar o RE 870.947/SE, em regime de repercussão geral (Tema 810), reconheceu a inconstitucionalidade da utilização da Taxa Referencial - TR para a correção monetária dos créditos oriundos de condenações da Fazenda Pública antes de sua inscrição em precatórios e determinou que fosse adotado o IPCA-E para tal finalidade. 2. Os embargos de declaração opostos com fins de modular os efeitos da decisão proferida RE 870.947/SE foram rejeitados, de modo a preservar os efeitos retroativos (ex tunc) da declaração de inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação da Lei 11.960/2009. 3. O acórdão dos embargos de declaração não fez nenhuma ressalva no sentido de resguardar os provimentos judiciais que transitaram em julgado. Dessa forma, é possível concluir que a intenção do Supremo Tribunal de Federal foi de conferir eficácia retroativa irrestrita à decisão proferida no RE 870.947/SE. 4. A correção monetária tem por finalidade a manutenção do valor real do crédito, desgastado pela inflação. Nesse sentido, deve-se admitir a alteração do índice de correção monetária fixado em título judicial, uma vez que a extensão da coisa julgada atinge o mérito do processo, nos termos do art. 502 e seguintes do Código de Processo Civil, e não os critérios de atualização do crédito, que podem, inclusive, ser fixados posteriormente pelo juízo. 5. O art. 505, I, do Código de Processo Civil legitima a alteração do conteúdo da sentença que decide relação jurídica de trato sucessivo ou continuado, sempre que sobrevier modificação no estado de fato ou de direito. 6. O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que a alteração dos juros de mora e da correção monetária fixados no título não afronta a coisa julgada, por constituírem obrigações de trato sucessivo. 7. Ao julgar o REsp 1.492.221/PR, sob o rito dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese que, nas condenações judiciais da Fazenda Pública referentes a servidores e empregados públicos, a correção monetária deve ser calculada com base no IPCA-E, a partir de julho de 2009 (Tema 905). 8. Assim, é possível, em cumprimento de sentença, adotar índice de correção monetária diverso do estabelecido no título judicial para as condenações contra a Fazenda Pública, quando fixado na forma do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97 (aplicação da TR), reputado inconstitucional pelo STF, em sede da repercussão geral, no RE 870.947/SE. 9. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.134.186, pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 408), firmou a tese de que “não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença”. Assim, no presente caso, revela-se impossível inverter ou alterar os percentuais dos honorários sucumbenciais fixados na decisão agravada. 10. Entretanto, uma vez provido agravo de instrumento e, consequentemente, rejeitado o excesso de execução alegado pelo executado/agravado na impugnação, é de rigor o afastamento da verba honorária fixada na decisão agravada. 11. Recurso conhecido e provido.” (ID 33279545) Requer o embargante, preliminarmente, a suspensão do processo até a definição, pelo Supremo Tribunal de Federal - STF, do Tema de Repercussão Geral n. 1.170. No mérito, sustenta a ocorrência de omissão no acórdão, ao argumento de que não houve o exame dos seguintes argumentos por ele apresentados: 1) violação à coisa julgada, haja vista que o título exequendo fixou expressamente a taxa referencial - TR como índice de correção monetária; 2) “admitir que a atual posição do no RE 870.947, na sistemática da repercussão geral, prevaleça em detrimento da primeira coisa julgada é gerar um desconforto permanente e falta de confiabilidade da sociedade em ver preservada e mantida aquela primeira decisão, acobertada pela coisa julgada”; 3) que consta expressamente do item 4 da ementa do Tema Repetitivo n. 905 que incide o índice de correção monetária fixado pela decisão judicial transitada em julgado, ainda que diverso do pacificado pela Corte Superior; 4) a existência de precedente vinculante do STF que orienta que a superveniência de declaração de inconstitucionalidade não desconstitui a coisa julgada (RE 730.462, Tema 733); e 5) a existência de inúmeras jurisprudências do Superior Tribunal de Justiça – STJ em sentido contrário. (ID 35062495) Requer, ao final, que seja decretada a suspensão do feito até a definição do Tema de Repercussão Geral n. 1170 pelo STF. No mérito, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes e fins de prequestionamento. Nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil - CPC, intimem-se os embargados para contrarrazões. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 12 de maio de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator